Tribunal: TJBA
Processo: 0505974-33.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505974-33.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: OSVALDO GOMES DA COSTA

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo município de Camaçari contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, o qual reconheceu o direito subjetivo do impetrante, aprovado dentro do número de vagas no concurso público regido pelo Edital nº 01/2013, à nomeação.

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) a alegada omissão quanto à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios no âmbito de mandado de segurança e (
ii
) a suposta contradição do acórdão ao determinar a nomeação, em desconformidade com tese firmada pelo STF no RE nº 598.099/MS.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto aos honorários, pois a sentença de primeiro grau, em decisão anterior nos embargos de declaração, já havia afastado a condenação em verba honorária.

4. A alegação de contradição não prospera, porquanto o acórdão embargado fundamentou adequadamente o direito subjetivo à nomeação, diante da aprovação dentro do número de vagas e da existência de contratações precárias para o mesmo cargo.

5. Não se verifica situação excepcional que afaste o direito à nomeação, nos termos do RE nº 598.099/MS, sendo ônus da Administração, previamente à realização do certame, assegurar disponibilidade orçamentária e financeira.

6. Os embargos revelam mera tentativa de rediscutir a matéria, sem que se constate omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STJ, RMS nº 63.759/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 19.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº
0505974-33.2017.8.05.0039
,
sendo embargante
MUNICIPIO DE CAMACARI

e

embargado
OSVALDO GOMES DA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito, rejeitá-los,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator